Tribunal: TJES
Processo: 0042219-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Produto Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042219-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO COGO

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amarildo Cogo contra decisão que julgou improcedentes os embargos à penhora opostos em ação de execução movida pelo Banco de Desenvolvimento S.A., cujo objeto era a alegação de impenhorabilidade de bem de família e de pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação contra decisão que julga os embargos à penhora, sem extinguir o processo executivo, ou se tal hipótese configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 203, §2º, do CPC, a decisão que julga embargos à penhora, sem extinguir o processo de execução, tem natureza de decisão interlocutória.
4. Conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tal decisão é impugnável mediante agravo de instrumento.
5. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
6. Precedentes do STJ e de diversos Tribunais de Justiça confirmam o entendimento quanto à inadmissibilidade da apelação em casos como o presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
"Tese de julgamento: 1. A decisão que julga os embargos à penhora sem extinguir o processo de execução tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, §2º, e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 5001044-20.2020.8.21.0159; TJRJ, APL nº 0000985-62.2019.8.19.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMARILDO COGO
, contra a “sentença” de improcedência (fls. 60/61) proferida nos autos dos embargos à penhora promovido contra o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO SA
,

perante a 4ª Vara Cível de Vitória.

No ID foi determinada a intimação do apelante para manifestação quanto ao cabimento do recurso, tendo este peticionado no ID 12858302, onde se manifesta apenas sobre questões atinentes à assistência judiciária e à inovação recursal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID 7382814.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AMARILDO COGO
, contra a “sentença” de improcedência (fls. 60/61) proferida nos autos dos embargos à penhora promovido contra o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO SA
, perante a 4ª Vara Cível de Vitória.

Inicialmente, cumpre referir que, no curso da execução, a parte apelante ajuizou, em autos apartados, os embargos à penhora, a fim de defender a impenhorabilidade de imóvel tido como bem de família e pequena propriedade rural.

Cumpre registrar que eventual incorreção de penhora pode ser alegada em mera petição, nos autos, conforme autoriza o §1º, II, do artigo 917 do CPC:

"Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.".

Recorre-se aos embargos a penhora quando, no curso da ação principal, busca-se contestar a legalidade ou a forma da penhora. Tal arguição não se confunde com o mérito que debatido na ação principal.

O §1º e §2º, do artigo 203 do CPC estabelecem:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.".

Portanto, mostra-se evidente que a decisão recorrida, que resolveu os embargos a penhora, trata-se de uma decisão interlocutória.

Com isso, deve-se atentar à previsão do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.".

Portanto, o recurso não merece ser conhecido, visto que para enfrentar decisão interlocutória é cabível o agravo de instrumento. Desta forma, a interposição de recuso de apelação de sentença que julgou os embargos a penhora trata-se de erro grosseiro, ao que não se aplica o princípio da fungibilidade.

A fim de corroborar o entendimento, colaciono a jurisprudência que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS A PENHORA. O recurso não merece ser conhecido, visto que para enfrentar decisão interlocutória é cabível o agravo de instrumento. Desta forma, a interposição de recuso de apelação de sentença que julgou os embargos a penhora trata-se de erro grosseiro, ao que não se aplica o princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido. (TJRS; AC 5001044-20.2020.8.21.0159; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amadeo Henrique Ramella Buttelli; Julg. 11/10/2024; DJERS 18/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOS OS EMBARGOS A PENHORA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL RECORRIDO QUE NÃO POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. Inadequação da via eleita. Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento, e não apelação. Aplicação do artigo 203, § 2º e do artigo 1.015, ambos do CPC/2015. Precedentes jurisprudenciais. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido. (TJRJ; APL 0000985-62.2019.8.19.0045; Resende; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; DORJ 16/08/2023; Pág. 442)

APELAÇÃO
CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS
A
PENHORA
. INCIDENTE AUTÔNOMO. RECURSO CABÍVEL. A IMPENHORABILIDADE DE BEM PODE SER ARGUIDA POR SIMPLES PETIÇÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS EM QUE EFETIVADA A
PENHORA
, CONFORME O ARTIGO 917, INCISO II E § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE QUE INGRESSOU COM AÇÃO AUTÔNOMA, A QUAL FOI PROCESSADA NA ORIGEM E JULGADA PROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO
. TODAVIA, O RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE JULGA OS
EMBARGOS
À
PENHORA
E NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO É O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA FORMA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
ERRO

GROSSEIRO
. PRECEDENTES STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (
Apelação
Cível, Nº 50013013520238210096, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 26-06-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS A PENHORA. O recurso não merece ser conhecido, visto que para enfrentar decisão interlocutória é cabível o agravo de instrumento. Desta forma, a interposição de recuso de apelação de sentença que julgou os embargos a penhora trata-se de erro grosseiro, ao que não se aplica o princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido. (TJRS; AC 5001044-20.2020.8.21.0159; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amadeo Henrique Ramella Buttelli; Julg. 11/10/2024; DJERS 18/10/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS
À
PENHORA
. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA
APELAÇÃO
. A decisão que julga os
embargos
à
penhora
e não extingue a execução é uma decisão interlocutória e, portanto, recorrível por agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Hipótese em que a decisão não extinguiu a execução. Caracterizado
erro

grosseiro
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
APELAÇÃO
NÃO CONHECIDA, MONOCRATICAMENTE.(
Apelação
Cível, Nº 50000435120108210126, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 23-04-2024)

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar